Tribunal: TJMT
Processo: 0037491-52.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0037491-52.2011.8.11.0041
Recorrente: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Recorrido: RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (id 43967978) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31179466):
“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI No. LEI No. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE. No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT. Nos termos do art. 22, inc. I, da Lei no. 8.245/91, a responsabilidade de garantir ao objeto locado condições de utilização e atingimento da finalidade empresarial recai sobre a parte locadora, não se confundindo com adaptação para ajuste à atividade empresarial da parte locatária, mostrando-se, pois, devida a rescisão contratual, com substrato no art. 476 do CC/02 (“exceptio non adimpleti contractus”), assegurado, inclusive, o direito à obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no local às expensas da locatória, mostrando-se irrelevante cláusula contratual em sentido contrário, sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa da proprietária do imóvel. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão contratual ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.” (TJMT, RAC 0037491-52.2011.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32592453 foram rejeitados, conforme acórdão id 40861994.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que: “(i) incumbe à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, fazer a prova específica de suas alegações, diante do que deve ser afastada, peremptoriamente, a simples presunção, para não permitir perigoso precedente em relação à responsabilidade civil, (ii) o art. 85, § 10, do CPC, consagra o Princípio da Causalidade, por meio do qual preconiza-se que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, bem como (iii) deve ser aplicado o art. 405 do Código Civil ao caso, com juros de mora a fluir da citação.”
Afirma que existe entendimento divergente albergado por Tribunal diverso, motivo pelo qual o recurso deve ser admitido, em observância ao artigo 105, III, “c”, da CF.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer a ora Recorrente a conferência de efeito SUSPENSIVO ao presente Recurso Especial, com base no art. 1.029, § 5o, II e III da Lei 13.256/16, na medida em que caso não seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo, será dado continuidade ao cumprimento de sentença, sendo que há evidente probabilidade de provimento do presente Recurso Especial e ainda está a Recorrente exposta a grave risco na demora da decisão definitiva;”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44138956 e 44198461.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Ressalte-se que não há nenhum tópico relacionado ao efeito suspensivo em todo o corpo do recurso especial, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com aludido efeito.
Embora tenha mencionado nos pedidos que “será dado continuidade ao cumprimento de sentença”, a simples alegação sem qualquer fundamentação ou prova não é apta a conferir o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi